Tribunal: TJMT
Processo: 1021228-31.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021228-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CINTIA CAMARGO EUGENIO MORAIS - CPF: 041.695.471-52 (ADVOGADO), TIAGO DUTRA MORAIS - CPF: 019.103.261-19 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA AÇÃO E A REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por TIAGO DUTRA MORAIS em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0003729-06.2015.8.11.0041, movida em seu desfavor por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que determinou a suspensão da execução e a remessa ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Em suas razões, o agravante alega que, pelo art. 921, §4º, do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo se inicia na ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, a qual, neste caso, deu-se em 26/03/2015, tendo se passado mais de 8 anos.

Afirma que, levando em consideração o prazo de 1 ano de suspenção, que trata o §1ª do art. 921 do mesmo Códex, e o descumprimento reiterado dos prazos fixados pelo Juízo, o prazo da prescrição intercorrente já se deu em 26/03/2021.

Nesses termos, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para deferir a suspensão automática do processo de execução após a citação e/ou penhora infrutífera; deferir o pedido de perda do direito de interrupção da prescrição intercorrente por falta de cumprimento dos prazos determinados pelo juiz “a quo”; deferir o pedido de prescrição intercorrente da presente execução, sendo arquivada em definitivo sem ônus para as partes conforme §5º do artigo 921 do CPC.

Contraminuta da parte agravada (ID 184474783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em 30/01/2015, em face de TIAGO DUTRA MORAIS, alegando ser credor do Executado do crédito proveniente de Cédula de Crédito Bancário/CDC firmado em 18/10/2013, tendo creditado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para pagamento em 48 parcelas.

Anota que o Executado deixou de adimplir o pactuado a partir da parcela de nº. 10/48, vencida em 18/08/2014.

Requereu a citação da parte Executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$29.354,59, acrescido dos consectários legais.

Recebida a inicial, em 05/02/2015, foi determinada a citação do executado, contudo, consta Certidão do Oficial de Justiça, datada de 26/03/2015, informando a impossibilidade de citação no endereço indicado.

Deferida a busca de endereço do executado junto ao INFOJUD e RENAJUD, tentada a citação, esta foi cumprida em Agosto de 2018 (ID 54135956 – pág. 68 - origem).

Certificado o decurso do prazo, sem que o Executado realizasse o pagamento do débito ou opusesse Embargos à Execução.

Em 23/04/2019, o Juiz a quo anulou a citação, pois em desacordo com o art. 248, § 1º, do CPC, e determinou a expedição de Carta Precatória.

O Executado foi devidamente citado em 10/06/2019 (ID 54136725 – pág. 39 - origem).

Certificado o decurso do prazo, sem que o Executado realizasse o pagamento do débito ou opusesse Embargos à Execução.

Requerida nova penhora online, via BACENJUD, o Magistrado singular indeferiu o pleito, em 09/01/2020, determinando a suspensão do feito e sua remessa ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso III e § 1º, do CPC (ID 54136728 – págs. 30/32).

Em petição datada de 24/06/2021, o Exequente requereu nova penhora online, via SISBAJUD, o que foi indeferido pelo Juízo.

Em 23/06/2021, o Exequente requereu a penhora e avaliação do veículo dado em garantia, tendo sido deferido pelo Juízo.

O Executado manifestou nos autos alegando que, de acordo com o art. 921, §4º, do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo se inicia na ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, a qual neste caso se deu em 26/03/2015, o que nesta data já se passaram 8 anos, 1 mês e 23 dias.

Defende que, levando em consideração o prazo de 1 ano de suspenção que trata o §1ª do art. 921 do CPC, e o descumprimento reiterado dos prazos fixados pelo Juízo, o prazo da prescrição intercorrente já se deu em 26/03/2021.

Assim, requereu fosse reconhecida a prescrição no curso do processo, extinguindo este sem qualquer ônus às partes, conforme §5º do artigo 921 e inciso V do artigo 924 ambos do CPC.

Ao analisar a questão, o Juiz a quo determinou a suspensão da execução e a remessa ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Inconformado, o Executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

No caso, não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente.

Isso porque a prescrição intercorrente, na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê dos autos é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando a localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências.

Aliás, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a três anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024